Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003415-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO RAMOS DA SILVA - CPF: 047.319.141-59 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (AGRAVADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO NA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Dano Temporal e Moral n. 1043050-16.2024.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a baixa de gravame decorrente de suposto erro na comunicação da venda de veículo ao DETRAN/MT. O Agravante alega ter sido incluído indevidamente em dívida ativa por débito de IPVA de veículo que jamais lhe pertenceu, em razão de erro cometido pela parte Agravada, Flares Aguiar da Silva, ao informar placa diversa da arrematada em leilão.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Agravado pode ser conhecida nesta fase recursal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não é conhecida por implicar supressão de instância, uma vez que não foi submetida ao Juízo de origem e sua análise originária pelo órgão ad quem violaria o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4.

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.

Embora alegado erro na comunicação da venda de veículo, os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da atuação administrativa do DETRAN/MT e da possibilidade de resolução na fase de mérito.

6.

A simples inscrição em dívida ativa não caracteriza, por si só, urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, sendo cabível a regular apuração dos fatos e eventual responsabilidade em momento processual oportuno.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada diretamente em sede recursal, quando ausente apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A inscrição em dívida ativa, desacompanhada de elementos que evidenciem dano irreparável ou de difícil reparação, não justifica a concessão da tutela antecipada.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300, 334, 335, 344; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 4482 ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023; TJ-MG, AI: 14360824220228130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maycon Rodrigo Ramos da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Dano Temporal e Moral
n. 1043050-16.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em desfavor de Flares Aguiar da Silva, indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na determinação de baixa de gravame, sob o fundamento de ausência de urgência na medida pleiteada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, porque houve um erro da parte Agravada ao informar, equivocadamente, ao DETRAN/MT, a placa de uma motocicleta, fazendo com que seu nome fosse indevidamente inscrito em dívida ativa por débito de IPVA de um veículo que jamais lhe pertenceu.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a baixa do gravame indevido.

Sem recolhimento de preparo por ser beneficiário da assistência judiciária, conforme concedido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1034884-21.2024.8.11.0000.

A antecipação de tutela pleiteada foi indeferida, nos termos da decisão de id. 271698865.

Em sua contraminuta, o Agravado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pugna o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maycon Rodrigo Ramos da Silva insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Dano Temporal e Moral
n. 1043050-16.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em desfavor de Flares Aguiar da Silva, indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na determinação de baixa de gravame, sob o fundamento de ausência de urgência na medida pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]
Visto.

Recebo a inicial.

O feito foi distribuído a mais de ano da aquisição do bem, de modo que não se vislumbra a urgência da medida, e indefiro a tutela.

Diante do Ofício Circular nº 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos, deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso, atentem-se as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).

Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
[...]” (Id. 179001455 dos autos de origem). Negrito do original.

Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a mencionada ação com o objetivo de corrigir erro na comunicação de venda de veículo ao DETRAN/MT, retirar seu nome da Dívida Ativa e obter indenização por danos morais e temporais.

Alegou que, em 04/03/2022, arrematou três motocicletas em leilão realizado pela Agravada, sendo uma delas a de placa NJM 5478/MT, conforme nota de arrematação n. 16093. No entanto, ao realizar a comunicação de venda ao DETRAN/MT, o Agravado informou erroneamente a placa NJM 5748/MT, e não NJM 5478/MT, o que fez com que o Recorrente figurasse como proprietário de um veículo que jamais adquiriu.

Afirmou que esse erro resultou na inserção indevida do seu nome em Dívida Ativa perante a SEFAZ/MT por débito de IPVA do veículo errado, conforme certidão n. 2023746807.

Aduziu que, após ser informado do problema, contatou a Recorrida, que, apenas em 06/11/2023, comunicou o ocorrido ao DETRAN/MT, o qual cancelou a autorização de transferência do veículo equivocado., porém, deixou de comunicar o erro à SEFAZ/MT, fazendo com que o nome do Agravante continuasse indevidamente inscrito em Dívida Ativa, o que prejudica sua pontuação de crédito e dificulta a concessão de financiamentos.

Sustentou que o erro cometido pela Agravada configura falha na prestação de serviço, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e que a responsabilidade da Agravada está prevista no art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016, que determina que cabe à entidade responsável pelo leilão providenciar o registro correto no RENAVAM.

Expôs, ainda, que nos termos do art. 927 do Código Civil, quem causa dano a outrem é obrigado a reparar e que o caso configura dano temporal, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois ele foi forçado a gastar tempo e energia na tentativa de resolver um problema causado pela Agravada.

E que, além, disso, está configurado nas circunstâncias do caso o dano moral, uma vez que seu nome foi indevidamente inserido em Dívida Ativa, causando-lhe abalo psicológico, constrangimento e dificuldades financeiras.

Pois bem.

De proêmio, passo à apreciação da preliminar suscitada.

1.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

O Agravado alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, no entanto, da análise dos autos de origem, observo que a questão da ilegitimidade não fora submetida ao crivo do Juízo singular e, portanto, sua análise implica em supressão de instância.

Frise-se que, embora a ilegitimidade seja matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e apreciada
ex officio
e em qualquer grau de jurisdição, o princípio do juiz natural, também de natureza processual e matriz constitucional, deve ser do mesmo modo observado.

Portanto, em vista de a tese de ilegitimidade passiva não ter sido apreciado pelo Magistrado Singular, a preliminar não deve ser conhecida.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO - ÓBITO DO MUTUÁRIO - COBERTURA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - CABIMENTO. Se a ilegitimidade passiva não foi originariamente apreciada pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem neste sentido configurará supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado, em princípio, que o mutuário contratou seguro que se encontrava vigente na data do sinistro, impõe-se a cobertura e o consequente pagamento da indenização pela seguradora, sendo cabível a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo. (TJ-MG - AI: 14360824220228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022). (Negritei).

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo Recorrido, Flares Aguiar da Silva.

2.

Do Mérito Recursal

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de origem, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente e o conjunto fático-probatório, verifica-se que não se encontram plenamente demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, conforme bem pontuado pelo Juízo Singular na decisão recorrida,.

Embora o Agravante alegue a existência de erro na vinculação da placa do veículo, a documentação apresentada não evidencia, de maneira inequívoca, o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que a comunicação ao DETRAN/MT já ocorreu anteriormente e que a questão pode ser solucionada no curso do processo, sem prejuízo irreversível ao Recorrente.

O perigo de dano, tal como exigido pelo artigo 300 do CPC, deve ser concreto e imediato, o que não está demonstrado nos autos.

O simples fato de o nome do Agravante estar inscrito em dívida ativa, por si só, não configura dano irreparável, sendo possível buscar a retificação por meio das vias administrativas competentes ou mediante posterior decisão de mérito.

Desta feita, diante da ausência dos requisitos autorizadores, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/06/2023). (Negritei).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrido, Flares Aguiar da Silva, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maycon Rodrigo Ramos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025